Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702091-79.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WELDER DA COSTA FORTINE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTES DA ENTRADA NO CÁRCERE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A remição consiste na possibilidade de o apenado reduzir o tempo de execução da pena que lhe foi imposta, tendo por fundamento a realização do trabalho ou estudo. Nesse sentido, prevê o art. 126 da Lei Execução Penal – LEP que “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”. 2. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem interpretado extensivamente em benefício do apenado o disposto no art. 126 da LEP, para o fim de admitir a remição da pena por fundamentos não previstos expressamente no texto normativo, quando presente o incremento na ressocialização do apenado. 3. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura inserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal. 4. Não se desconheça de divergência acerca do tema, certo é que a partir de uma intepretação extensiva em benefício do apenado, em relação ao disposto no art. 126 da LEP, ainda que apenado já tenha concluído o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena, deve ser considerado, para fins de remição, ressalvado, apenas, o acréscimo de 1/3 (um terço), voltado exclusivamente a quem comprova a conclusão de nível de educação durante o cumprimento da pena. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acordão impugnado violou o artigo 4o do Decreto Presidencial no 11.846/2023, ao permitir a concessão de comutação de pena a condenado já beneficiado por decreto anterior, subvertendo a hermenêutica aplicável à execução penal e transgredindo o princípio da legalidade estrita. Argumenta que o mencionado dispositivo legal veda a concessão do benefício a condenados que já tenham sido agraciados com comutações anteriores. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à apontada contrariedade ao artigo 4o do Decreto Presidencial no 11.846/2023. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030